Tribunal: TJDFT
Processo: 0700750-35.2023.8.07.0017
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700750-35.2023.8.07.0017 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: GERALDO AUGUSTO MARTINS DA SILVA AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E C I S Ã O Vistos e etc. O recorrente, instado a se manifestar quanto a tempestividade do recurso, quedou-se inerte. Analisando as razões recursais do agravo interno interposto ao ID 52175607, denota-se que diz respeito ao indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, que foi objeto da decisão de ID 50724915, proferida aos 30/08/2023, acerca da qual o recorrente foi intimado por expedição eletrônica e registrou ciência em 11/09/2023 (ID 51192502). Neste contexto, resulta que o prazo recursal contra referida decisão transcorreu em 02/10/2023, ao passo que o recurso em tela somente foi interposto em 09/10/2023, portanto, manifestamente, intempestivo. Ressalte-se que a decisão de ID 51690357 se restringiu apenas a não conhecer do recurso, porquanto deserto, não envolvendo assim, qualquer exame do pedido de gratuidade de justiça, pois, como dito, este já havia sido analisado e indeferido anteriormente no ID50724915. Portanto, é de rigor o reconhecimento da intempestividade e da inadmissibilidade do recurso. Inteligência do art. 932, III, CPC/15. Isso posto, não conheço do Agravo Interno. Publique-se. Intime-se. Brasília, 16 de novembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator